Tribunal: STF
Processo: HC 80760
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
APELAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - PRONUNCIAMENTO
DECORRENTE DE HABEAS CORPUS. Tratando-se de tema apreciado na via de
habeas corpus, antes mesmo da prolação da sentença, descabe empolgá-
lo, no que ligado a vício de procedimento quando da interposição da
apelação. Esta sofre as peias da preclusão maior, ao contrário do
próprio habeas corpus.